Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravantes/requerido) em face de SERGIO PINTO COSTA (agravados/requerente), diante da decisão interlocutória (ID 92760496), proferida nos autos de procedimento comum cível no 0710561-15.2020.8.07.0020, exarada no seguinte sentido: (...) Na hipótese dos autos, entendo que o processamento do pedido de denunciação da lide deve ser indeferido. Isso porque, a relação existente entre as partes é de consumo, sendo, na forma do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor vedada a denunciação à lide, a fim de se evitar que a ação secundária atrase o desfecho da ação principal. Assim, ao final da demanda, em sendo a parte requerida condenada a indenizar a parte autora, deverá buscar eventual restituição dessas quantias através de ação própria, contra quem de direito, não sendo dado, todavia, em razão da natureza da relação existente entre as partes, buscar esse regresso através da denunciação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DA SOLUÇÃO CÉLERE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Denunciação da Lide é modalidade de Intervenção de Terceiro pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente. Trata-se, pois, de modalidade de ampliação objetiva da lide. 2. A apreciação do Juízo sobre o mérito do processo será realizado em duas fases, sendo a primeira para analisar a questão da demanda principal e a segunda para analisar a questão ventilada na denunciação. No caso de relação de consumo, infere-se a necessidade de proteção especial do consumidor contra a demora na resolução da demanda. A proibição da Denunciação da Lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor deve se utilizar de uma leitura finalística do instituto, de maneira a assegurar a celeridade na solução do processo. 3. Ao se considerar que a Denunciação da Lide pretendida pelo banco apelante visa avaliar a efetiva existência de fraude, o que implica na necessária dilação probatória, resta evidente que a proibição da Denunciação da Lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada ao caso, por ser a medida mais adequada para assegurar o provimento judicial célere. 4. Não há falar em vulneração ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa, uma vez que a proibição da Denunciação da Lide não interfere na atividade probatória relativa à presente demanda. 5. Incabível, no presente caso, a substituição processual da parte ré, nos termos do artigo 338 do Código de Processo Civil, até mesmo porque se trata de uma faculdade conferida à parte autora. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1338833, 07034751920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 125 do CPC, é admissível a denunciação da lide: i) "ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam"; e ii) "àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo." 2. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, veda a denunciação da lide, justamente visando conferir maior celeridade ao processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1321365, 07453041420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o processamento do pedido de denunciação da lide formulado pela parte requerida em contestação. PRECLUSA, retornem-se os autos conclusos para a prolação de decisão saneadora. (...) Alega o agravante/requerido, em suas razões recursais (ID 26710798), que em face de inverdades lançadas nos autos em seu desfavor e sendo parte ilegítima para figurar na presente demanda, foi arguido, em preliminar de contestação, a ilegitimidade passiva da empresa LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e requerida a denunciação da lide, para inclusão das pessoas responsáveis pela venda da cota imobiliária ao agravado/requerente. Sustenta que mesmo com vasta argumentação, fundamentos e provas colacionadas aos autos, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido vindicado. Aduz que não há e nunca houve relação jurídica de venda e compra entre as partes litigantes, deixando de demonstrar o agravado/requerente quaisquer relações porventura existentes provenientes do negócio firmado. Fundamenta que não há qualquer amparo legal que sustente os argumentos aduzidos pelo Juízo de primeiro grau, devendo ser reconhecida a inaplicabilidade do CDC, bem como a possibilidade de denunciação da lide. Ao final, requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento da denunciação da lide nos moldes pleiteados. Preparo (ID 26710802). Contrarrazões (ID 27421671). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0710561-15.2020.8.07.0020, da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, fora sentenciado, em 16 de setembro de 2021, nos seguintes termos (ID 103226436, do processo de origem): (...) Cuida-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por SERGIO PINTO COSTA em desfavor de LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que, em 08 de março de 2017, firmou junto à parte requerida um CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA do empreendimento: JARDINS DA LAGOA CONDO-RESORT, tendo como objeto uma unidade imobiliária no regime de multipropriedade (Frações/cotas imobiliárias), com as seguintes características: BANGALÔS DE 3 QUARTOS, com área de 95,00 metros quadrados, no sistema multipropriedade condominial imobiliária, através do qual o uso das unidades residenciais autônomas são fracionadas por períodos predeterminados. Alega que o valor total do negócio foi de 55.850,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta reais), sendo R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), tendo pago R$ 32.045,75 (trinta e dois mil e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) até a presente data. Afirma que após mais de 3 (três) anos aguardando melhorias no empreendimento não foram feitas. Em sede de tutela de urgência, requer a suspensão do pagamento das parcelas vincendas e das taxas condominiais, bem como seja a requerida compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança relacionada ao contrato pactuado judicial ou extrajudicial em nome do requerente a contar do pedido de rescisão contratual, bem como que impossibilite a requerida de efetuar quaisquer restrições em nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito. A título de tutela definitiva, requer a rescisão do contrato e a condenação das rés à devolução dos valores pagos, ou seja, e R$ 32.045,75 (trinta e dois mil e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), descontados os percentuais legais a título de distrato. Com a inicial foram apresentados documentos. Deferida a tutela de urgência, nos termos da decisão de ID Num. 71521088. Infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes, conforme ata de ID Num. 78830890. A ré apresentou contestação de ID Num. 81758300 suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e apresentado pedido de denunciação da lide. No mérito, alega em síntese: a ausência de inadimplemento contratual de sua parte; aplicação da multa contratual de 20% pela rescisão manifestada pelo autor. Réplica no ID Num. 84597839. Indeferido o pedido de denunciação da lide, nos termos da decisão de ID Num. 92760496. Saneado o feito (ID Num. 95940406), foi rejeitada a preliminar de mérito e os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o feito comporta julgamento antecipado do mérito, uma vez que matéria apresentada nos autos é predominantemente de direito, sendo a prova documental acostada aos autos suficiente para a resolução da lide. Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes de apreciação e estando presentes os pressupostos e as condições da ação, passo à análise do mérito. O litígio submete-se ao regramento contido no Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o autor é destinatário final dos serviços prestados pela requerida. Quanto aos fatos verifico que não há controvérsia em relação ao negócio jurídico firmado entre as partes. Outrossim, o contrato de ID Num. 69407312 demonstra a existência da relação jurídica de direito material entre as partes. Da mesma forma, pela leitura da inicial, apesar da inconformidade com eventuais omissões da ré quanto as melhorias e entrega do contrato firmado entre as partes, tenho que a sua pretensão se limita a rescisão do contrato com a redução da multa estipulada. Assim, a desistência imotivada do consumidor, conquanto possível, gera prejuízos à outra parte contratante, que tinha a razoável e justa expectativa, derivada do princípio da força coercitiva dos contratos, de ver a avença resolvida por meio do seu regular cumprimento. Frustrada tal expectativa por motivo exclusivamente imputável à parte autora, não há como deixar de reconhecer a necessidade de recomposição desse prejuízo, sob pena de haver um enriquecimento indevido da parte desistente, que deixa de observar o contratado por sua conveniência. Assim, deve a autora indenizar a parte ré, por exercer a opção de desistência imotivada do contrato, que é meio irregular de extinção do pacto. Resta, então, fixar o valor de tal indenização. Verifico que a cláusula contratual, especificamente o item II da CLÁUSULA QUINTA do contrato entabulado entre as partes (ID Num. 81758301 - Pág. 6), estabelece a dedução de 20% (vinte por cento) do valor do contrato. É certo que a autora responde pelas despesas que o réu suportou no negócio ora desfeito por culpa exclusiva da autora que desistiu do mesmo, na forma do artigo 475 do Código Civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. No entanto, a multa contratual descrita no item II da CLÁUSULA QUINTA, gera manifesto desequilíbrio contratual e deverá sofrer o necessário temperamento, com a modulação de seus efeitos, eis que a retenção do valor na forma contratada dá azo ao enriquecimento ilícito do réu, pois se mostra excessivo para o fim de cobrir despesas administrativas. Atento a essa realidade, o e. TJDFT tem entendido que a redução de cláusula penal abusiva para 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador é montante suficiente para ressarcir o vendedor pelos prejuízos decorrentes da prematura rescisão do contrato, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO PELO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE PERCENTUAL PELA CONSTRUTORA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Embora os termos do contrato sejam livremente firmados pelas partes no momento da sua celebração, sabe-se que os referidos dispositivos poderão ser revistos pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. 2. De acordo com o art. 413 do Código Civil, e arts. 6o, V, e 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, admite-se a redução equitativa da multa estipulada em cláusula penal, quando excessivamente onerosa. 3. Em caso de rescisão contratual pelo promitente comprador, tendo em vista que a construtora poderá renegociar o imóvel a preço de mercado, bem como o prejuízo por ela sofrido não será de grande monta, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor pago, em conformidade com a r. sentença, mostra-se ponderado e equânime para efeito de cláusula penal. (...)” (Acórdão n.996682, 20160110501360APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 09/03/2017. Pág.: 180/185) “DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Na linha dos precedentes deste Tribunal, é permitida a redução de cláusula penal abusiva para 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador, montante suficiente para ressarcir o vendedor pelos prejuízos decorrentes da prematura rescisão do contrato. (...)” (Acórdão n.936182, Relator: MARIA DE FATIMA RAFAEL DE AGUIAR, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 28/04/2016. Pág.: 203/215, sem grifos no original) Assim esta cláusula penal deve ser revista para impor retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos, valor que se mostra justo e razoável. Acerca da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese quanto ao tema 1002: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à lei 13.786/18, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente-comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (REsp 1740911/DF, Redatora para o acórdão: Ministra Isabel Gallotti, 2a Seção, maioria, data de julgamento: 14/8/2019). Impende salientar, por fim, que os precedentes acima apenas corroboram, como reforço argumentativo, os fundamentos adotados nesta sentença como razão de decidir, que não se limita à adoção deles como razão única, motivo pelo qual é desnecessária a demonstração dos fundamentos determinantes do precedente citado e sua inter-relação com o caso em julgamento, consoante exigência trazida pela nova ordem processual civil, no artigo 489, § 1o, incisos I e V. Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes (ID Num. 81758301); b) CONDENAR a requerida na devolução dos valores pagos pela autora em uma única parcela, ou seja, R$ 32.045,75 (trinta e dois mil e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso de cada parcela e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença, abatendo-se desta quantia apenas a cláusula penal fixada em 10% (dez por cento) dos valores pagos. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.